Tribunal: TJSP
Processo: 2228548-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSO – Decisão que deferiu o pedido de uso do Bacenjud para obter extratos parte executada, nos últimos seis meses – Adotada a orientação de que é admissível o deferimento de pesquisa pela sistema Bacen Jud 2.0 às informações sobre os bens de devedores aos "extratos, consolidados ou específicos, de contas correntes/contas de investimentos, de contas de poupança e/ou de investimentos e

Ementa:
PROCESSO – Decisão que deferiu o pedido de uso do Bacenjud para obter extratos parte executada, nos últimos seis meses – Adotada a orientação de que é admissível o deferimento de pesquisa pela sistema Bacen Jud 2.0 às informações sobre os bens de devedores aos "extratos, consolidados ou específicos, de contas correntes/contas de investimentos, de contas de poupança e/ou de investimentos e outros ativos", como prevê o inciso III, do art. 17, do Regulamento do Bacen Jud 2.0, como forma de subsidiar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por se tratar de medida que se coaduna com o disposto no art. 854, do CCP/2015, com correspondência no art. 665-A, do CPC/1973 – Manutenção da r. decisão – Revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido.